Tribunal: TJES
Processo: 5001440-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1440
-
15
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓ
R
DÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
PENSÕES MENSAIS
DEVIDAS E NÃO PAGAS ANTES DA MORTE DO AUTOR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO
DE CUJUS
.
CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
FIXADOS
EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO APÓS
A
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O direito personalíssimo da pensão faz cessar o pagamento das prestações após o falecimento do beneficiário, mas as prestações vencidas, por já terem se incorporado ao patrimônio jurídico daquele, representam
direito de crédito
que, por óbvio, é
integrado ao acervo hereditário
e, com isso, tal como corretamente estipulado na sentença, o débito subsiste até o falecimento que, no caso, ocorreu em data posterior ao período cobrado neste cumprimento de sentença.

2.
U
ma vez definidos, de forma expressa, os critérios de atualização do montante devido em
decisão transitada em julgado
, não é possível sua alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
e à segurança jurídica.

3.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que s
ão partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001440-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUIZ GONZAGA GIACOMELLI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1440
-
15
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
11ª
Vara
Cível de Vitória
-
ES
,

que,
em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejad
a
pelo
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA GIACOMELLI
(sucessor do falecido autor), rejeitou integralmente a impugnação
manejada
,
afasta
ndo
a arguição de inexigibilidade da pensão mensal não fruída em vida pelo agrava
do
e fix
ou
o
s
critério
s
de correção monetária pelo INPC-IBGE
e juros de
1% ao mês.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o direito às pensões não fruídas em vida pelo beneficiário não se incorporam ao patrimônio jurídico do espólio, eis que a finalidade de seu pagamento é suprir a incapacidade laborativa do
de cujus
, vítima de ato ilícito que
lhe
retirou
a capacidade de exercer a sua profissão e, por conseguinte, de auferir os rendimentos que dela decorreriam; II) a redução da aptidão para o trabalho desaparece com o falecimento do trabalhador, não havendo fundamento jurídico para o pagamento da pensão aos seus herdeiros ou sucessores, sob nenhum pretexto; III) trata-se de direito personalíssimo; IV) não é possível conceber um direito híbrido: personalíssimo e
in
transmissível no que diz respeito às prestações vincendas, mas transmissível em relação às vencidas; V) aplicação da taxa Selic como critério único de
cálculo de
juros e correção monetária para
revisão
de todas as obrigações constituídas pelo título executivo.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 1092473).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1098642).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 02 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1440
-
15
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme fiz constar no relatório, c
uida-
se
de
A
gravo

de
I
nstrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
11ª
Vara
Cível de Vitória
-
ES
,

que,
em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

manejad
a
pelo
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA GIACOMELLI
(sucessor do falecido autor), rejeitou integralmente a impugnação
manejada
,
afasta
ndo
a arguição de inexigibilidade da pensão mensal não fruída em vida pelo agrava
do
e fix
ou
o
s
critério
s
de correção monetária pelo INPC-IBGE
e juros de
1% ao mês.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o direito às pensões não fruídas em vida pelo beneficiário não se incorporam ao patrimônio jurídico do espólio, eis que a finalidade de seu pagamento é suprir a incapacidade laborativa do
de cujus
, vítima de ato ilícito que
lhe
retirou
a capacidade de exercer a sua profissão e, por conseguinte, de auferir os rendimentos que dela decorreriam; II) a redução da aptidão para o trabalho desaparece com o falecimento do trabalhador, não havendo fundamento jurídico para o pagamento da pensão aos seus herdeiros ou sucessores, sob nenhum pretexto; III) trata-se de direito personalíssimo; IV) não é possível conceber um direito híbrido: personalíssimo e
in
transmissível no que diz respeito às prestações vincendas, mas transmissível em relação às vencidas; V) aplicação da taxa Selic como critério único de
cálculo de
juros e correção monetária para
revisão
de todas as obrigações constituídas pelo título executivo.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 1092473).

Pois bem.

In casu
,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado na decisão pretérita. Explico.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerida pelo Espólio de Luiz Gonzaga Giacomelli (sucessor do falecido autor) em desfavor de Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, relativo aos capítulos da sentença referentes ao pensionamento mensal (período de 14 de janeiro de 2009 a outubro de 2017), compensação pelos danos morais, bem como pelos honorários sucumbenciais fixados em 16,50%.

A cooperativa executada pagou parcialmente o débito e ofertou impugnação ao cumprimento de sentença
,
ocasião em que

sustent
ou

a inexigibilidade do crédito referente à pensão mensal
vencida antes da morte do autor

e não incorporação ao seu patrimônio.

Defendeu ainda o
excesso de execução, pois a correção monetária e os juros de mora deveriam ser calculados com a aplicação da taxa SELIC,
de acordo com o fixado na
sentença
e ainda que esta fosse omissa quanto ao ponto.

Por fim, pleiteou
a exclusão completa da obrigação de pagamento dos lucros cessantes em forma de pensionamento ou, eventualmente, o reconhecimento do excesso de execução, cujo débito afirma ser R$ 2.796.699,44 (dois milhões setecentos e noventa e seis mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Como visto, o ilustre magistrado rejeitou integralmente a peça impugnatória, aos seguintes fundamentos:

“
(...) cuidando o presente cumprimento de sentença de execução de pensão em relação a período anterior ao falecimento do credor, o valor do crédito, incorporado que foi ao patrimônio do titular, cuja implementação do direito se deu no vencimento de cada parcela inadimplida, transfere-se ao respectivo Espólio e, desse modo, não há que se falar em 'inexigibilidade'.

O direito personalíssimo da pensão faz cessar o pagamento das prestações após o falecimento do beneficiário, mas as prestações vencidas, por já terem se incorporado ao patrimônio jurídico daquele, representam
direito de crédito
que, por óbvio, é
integrado ao acervo hereditário
e, com isso, tal como corretamente estipulado na sentença, o débito subsiste até o falecimento que, no caso, ocorreu em data posterior ao período cobrado neste cumprimento de sentença.”

No entanto, o agravante entende que
o direito às pensões não fruídas em vida pelo
demandante
não se incorporam ao patrimônio jurídico do espólio.
Razão não lhe assiste.

É que
a jurisprudência é farta no sentido d
e que as parcelas devidas
ao beneficiário da pensão,
antes d
e sua
morte, integram o seu patrimônio jurídico
.

D
essa maneira,
repit
a-se
,
as parcelas mensais devidas ao
autor
,
relativas ao

período
compreendido entre o dia
14 de janeiro de 2009
(data do evento danoso)

e
outubro de 2017,
anteriores ao falecimento, se incorporaram ao patrimônio do
de cujus
e integram o acervo hereditário.

Por fim, quanto à aplicação da correção monetária e dos juros, assim dispõe a decisão agravada:

“
(...)
A questão diz respeito ao comando condenatório
'
a
'
(prestações da pensão), que não previu especificamente a aplicação da taxa SELIC. Todavia, extrai-se do corpo sentencial, mais propriamente do dispositivo acima transcrito, a expressa menção de que
'
a correção monetária e os juros de mora legais devem ser calculados pelos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba.
'

Vazada a sentença em tais termos, a única interpretação a harmonizar com coerência os comandos é a de que nos itens em que se previu especificamente a taxa SELIC como fator de correção monetária e juros de mora, aplica-se ela, ao passo que onde não se previu a SELIC, aplicam-se, por assim estar expressamente previsto na sentença, os critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba.

Esta é a única forma de se interpretar de maneira a afastar uma contradição dos comandos da sentença quanto aos índices e taxas para correção monetária e juros de mora. Há que se dizer quanto a isso, ainda, que nenhuma das partes arguiu, em momento oportuno, ou mesmo quaisquer dos órgãos julgadores suscitaram a existência de contradição nesse ponto, de sorte que, à vista do trânsito em julgado, impõe-se a harmonização deles, como ora se faz.

Deve-se pontuar, ainda, que não é o caso de se imaginar, tal como sustentado pela parte exequente, que a sentença eventualmente não teria previsto, para o capítulo
'
a
'
(pagamento de pensão mensal), os índices de correção monetária e de juros de mora, pois há expressa previsão na sentença para obediência aos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba. Nos outros comandos (
'
b
'
e
'
c
'
) não se aplicam tais critérios por ter havido a previsão da aplicação da SELIC.

Em suma, o crédito da condenação da pensão mensal (sentença – item
'
a
'
), deve obediência aos índices de correção monetária previstos pelos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba; e não ao índice da SELIC, que deve incidir para os demais comandos condenatórios (itens
'
b
'
e
'
c
'
).
(...)”

O recorrente defende a
aplicação da taxa Selic como critério único
do

cálculo de
juros e correção monetária para
revisão
de todas as obrigações constituídas pelo título executivo.
Novamente sem razão.

Como cediço, uma vez definidos, de forma expressa, os critérios de atualização do montante devido em
decisão transitada em julgado
, não é possível sua alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

Neste sentido, recente julgado deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. - É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, inclusive as relacionadas à compensação da mora e correção monetária. 2. - Em que pese o Exmo. Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça tenha atribuição para rever as contas elaboradas no escopo de aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor (art. 1º-E da Lei nº 9.494/97), isto não permite a incursão nos critérios definidos no título que se executa, sendo viável somente a retificação de erro material, de forma que inexiste respaldo legal tanto para o juízo da execução quanto para a Administração desta Corte de Justiça reverem o índice de juros de mora utilizado na homologação dos cálculos do
quantum debeatur
após o seu trânsito em julgado. Precedente do TJES. 4. - Agravo de instrumento provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002855, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Averbo a minha suspeição.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1440
-
15
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓ
R
DÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
PENSÕES MENSAIS
DEVIDAS E NÃO PAGAS ANTES DA MORTE DO AUTOR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO
DE CUJUS
.
CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
FIXADOS
EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO APÓS
A
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O direito personalíssimo da pensão faz cessar o pagamento das prestações após o falecimento do beneficiário, mas as prestações vencidas, por já terem se incorporado ao patrimônio jurídico daquele, representam
direito de crédito
que, por óbvio, é
integrado ao acervo hereditário
e, com isso, tal como corretamente estipulado na sentença, o débito subsiste até o falecimento que, no caso, ocorreu em data posterior ao período cobrado neste cumprimento de sentença.

2.
U
ma vez definidos, de forma expressa, os critérios de atualização do montante devido em
decisão transitada em julgado
, não é possível sua alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
e à segurança jurídica.

3.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que s
ão partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.